Tribunal: TJSP
Processo: 2312311-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – CABIMENTO – EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS NO ENDEREÇO FORNECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO (DUAS DILIGÊNCIAS PELA VIA POSTAL E A TERCEIRA POR OFICIAL DE JUSTIÇA) – ARRESTO EXECUTIVO QUE ENCONTRA AMPARO NOS ARTS. 830 E 854 DO CPC –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – CABIMENTO – EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS NO ENDEREÇO FORNECIDO NO TÍTULO EXEQUENDO (DUAS DILIGÊNCIAS PELA VIA POSTAL E A TERCEIRA POR OFICIAL DE JUSTIÇA) – ARRESTO EXECUTIVO QUE ENCONTRA AMPARO NOS ARTS. 830 E 854 DO CPC – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.